Tribunal: TJSP
Processo: 1023975-83.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTORA QUE AFIRMA DESCONHECER RELAÇÃO JURÍDICA COM O RÉU. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM REALIZAÇÃO DE COMPRAS E SAQUE COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO. DECORRE, PORTANTO, QUE HÁ AUSÊNCIA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTORA QUE AFIRMA DESCONHECER RELAÇÃO JURÍDICA COM O RÉU. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM REALIZAÇÃO DE COMPRAS E SAQUE COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO. DECORRE, PORTANTO, QUE HÁ AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO E DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO DO RÉU. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NÃO CONFIGURADOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.